Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725852-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: MARYANA RHAFAELA NEVES ABADIA, TIAGO SOUSA TAVARES, JOSE TIAGO DAS NEVES NETO, MIRIA BATISTA RESENDE NEVES, CLAUDIO ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA, EVA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA, LAURA VICUNA NEVES, J. R. N. D E S P A C H O Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora